Tribunal: CARF
Processo: 14751.720367/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720367/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.992 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento
legal impondo a jurisdição territorial absoluta. A competência prevista é de
ordem material, por tributo.
UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS NA APURAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA. PROCEDENTE.
O acesso a informações bancárias para efeitos de fiscalização encontra-se
devidamente respaldada na legislação vigente, mormente desde a edição da Lei
Complementar no 105, de 2001. O CARF não é competente para se manifestar
acerca da constitucionalidade de leis - Súmula CARF no 2.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Devidamente comprovado nos autos o interesse de terceiros na situação fática
que constitui o fato gerador do tributo caracterizado pela vinculação da
movimentação financeira com o devedor principal e titular de fato dos recursos
movimentados em conta bancária em nome de interposta pessoa, devem os
terceiros, pessoas jurídicas, serem incluídos como devedores solidários do
crédito tributário apurado.
Recurso voluntário Negado .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720367/2013-98
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-68.811
- 7a Turma da DRJ/RJ1 de 25 de setembro de 2014 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 810/863)
Em procedimento fiscal instaurado em 01/10/2013 relativo ao ano-calendário de
2008, constatou-se a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada (por valores creditados em conta corrente de terceiros). Tal fato
resultou na lavratura do Auto de Infração em 11/10/2013, cuja ciência foi dada em 30/10/2013
(fl. 4), cujo crédito é descrito a seguir:.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA(fl.2)
Imposto
R$ 243.664,40
Juros
R$ 99.804,94
Multa
R$ 365.496,60
Valor do Crédito Apurado
R$708.965,94
Foi aplicada multa qualificada de 150% e encaminhada RFFP.
Impugnação (fls 877/919)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 29/11/2013, na qual
em síntese alega que:
1. Que os fatos apontados pela fiscalização evidenciariam omissão de
rendimentos por parte das pessoas jurídicas relacionadas aos fatos e não da
pessoa física autuada, logo há erro no lançamento do imposto de renda
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

pessoa física, pois existe. confusão entre as receitas supostamente
auferidas por pessoa jurídica e pela pessoa física de seus sócios;
2. Nulidade do auto de infração por inconstitucionalidade da quebra de sigilo
bancário;
3. Impossibilidade de imputar ao impugnante a prática de infração com base
unicamente em presunções – nulidade do auto de infração;
4. Inexistência de provas que apontem a participação do impugnante nos
fatos descritos no auto de infração;
5. A presunção como instrumento inábil para a determinação da ocorrência
do fato gerador de tributos;
6. Ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária. Depósito
bancário não constitui renda;
7. Inexistência de apuração do imposto de renda da pessoa física;
Finaliza pleiteando a declaração de nulidade do Auto de Infração impugnado.
Acórdão (fls.1090/1138)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. DISPENSABILIDADE.
É lícito ao Fisco, na forma da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações
relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo efeito vinculante e/ou
aplicação erga omnes em relação a julgado que considerou inconstitucional a quebra do
sigilo bancário, deve a Autoridade Administrativa, em obediência ao princípio da
legalidade, seguir os ditames da legislação vigente.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO
O trâmite do processo administrativo fiscal sujeita-se ao previsto na legislação
tributária, não cabendo seu sobrestamento, em julgamento de primeira instância, para
que se aguarde o desenrolar de ação judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
INTERPOSTA PESSOA.
Quando provado que os valores creditados na conta de depósito pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será
efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Devidamente comprovado nos autos o interesse de terceiros na situação fática que
constitui o fato gerador do tributo caracterizado pela vinculação da movimentação
financeira com o devedor principal e titular de fato dos recursos movimentados em
conta bancária em nome de interposta pessoa, devem os terceiros, pessoas jurídicas,
serem incluídos como devedores solidários do crédito tributário apurado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
aquele objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1400/1449)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/12/2014 com as
seguintes alegações e fundamentos:
Preliminarmente alega:
1. Da nulidade do acórdão recorrido. Incompetência da delegacia da receita
de julgamento do Rio de Janeiro/RJ para julgar a impugnação, pois o AI
impugnado foi lavrado pela DRF de João Pessoa/PB, portanto a
competência para tal julgamento é da DRJ de Recife;
2. Nulidade do auto de infração por inconstitucionalidade da utilização de
extratos bancários na apuração do imposto de renda.
No mérito argumenta:
1. Ausência de previsão legal de solidariedade. Inaplicabilidade do art. 124,I,
do CTN;
2. A solidariedade não pode decorrer de mera presunção - necessidade de
prova;
3. Repete os itens 5, 6 e 7 já apresentados na impugnação.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega primeiramente a incompetência
territorial da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO DO RIO DE
JANEIRO/RJ para julgar a impugnação, pois o AI impugnado foi lavrado pela DRF de João
Pessoa/PB, portanto a competência para tal julgamento é da DRJ de Recife. Fundamenta tal
argumento nos arts. 9.°, §3.°, do Decreto n.° 70.235/1972 e 233, §1.°, da Portaria MF N.°
203/2012 (Regimento Interno da RFB vigente à época do julgamento).
Tal argumentação parece, s.m.j., ser oriunda de uma aparente confusão entre os
conceitos de competência territorial e material e entre jurisdição administrativa e jurisdição
propriamente dita. Pretende o RECORRENTE aplicar no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal as mesmas regras de competência jurisdicional (exclusiva do Poder Judiciário) no
Processo Civil, o que revela-se totalmente incabível.
O Art. 233, §1.°, da Portaria MF N.° 203/2012 (Regimento Interno da RFB
vigente à época do julgamento da impugnação) dispensa quaisquer tipo de interpretação uma vez
que o seu entendimento é literal, conforme transcrito abaixo, negritei:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
(..)
§ 1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
(..)
Como bem destacado, a competência das DRJs é nacional, e nem podia ser
diferente, uma vez que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a qual as DRJs são
vinculadas, também possui competência nacional, sendo que a sua circunscrição abrange todo o
território brasileiro.
A competência distribuída entre as diferentes DRJs é material, por tributo, ou
grupo de tributos, tal distribuição visa a atender o princípio constitucional da eficiência
administrativa, concentrando os recursos e conhecimentos necessários ao deslinde de
determinadas questões em uma única unidade.
Ao contrário do processo judicial, cuja distribuição de competência em razão do
território visa facilitar o acesso do cidadão à justiça, facilitando a prática de atos processuais e o
eventual comparecimento a audiências, no Processo Administrativo Fiscal, notadamente nos
julgamentos de primeira instância, não se vislumbra esta necessidade, pois não há audiências
presenciais e os atos procedimentais podem ser feitos em qualquer unidade da Receita Federal,
que é única em todo País, sendo inclusive impossível a prática destes diretamente nas unidades
das DRJs. Ou seja, a realização do julgamento em unidade da federação distinta do seu domicílio
não traz qualquer tipo de prejuízo ao Contribuinte/Cidadão.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

A interpretação trazida ao autos pelo RECORRENTE relativa a aplicação do Art.
9.°, §3.°, do Decreto n.° 70.235/1972 (PAF), também revela-se totalmente improcedente, como
se comenta a seguir após a transcrição do referido dispositivo:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(..)
As considerações a serem feitas a respeito desta redação, embora seja clara, dizem
respeito ao seguinte:
1. O caput já prevê a especialização do procedimento e, consequentemente,
do julgamento, ao prever que a exigência tributária deve ser formalizada
para cada tributo, ou seja, exige-se, portanto, que processos distintos sejam
criados em função do tributo, quando houver mais de um;
2. Os procedimentos serão válidos, mesmo quando formalizados em unidade
diversa do domicílio tributário do contribuinte;
3. Ao se mencionar a prevenção de jurisdição no §3o, este dispositivo está se
referindo ao Procedimento Fiscal Preparatório e não à fase litigiosa, não
havendo nenhuma regra quanto a competência territorial das DRJs.
Referendando este entendimento segue jurisprudência deste Conselho, negritei:
Numero do processo: 19985.720672/2015-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 09 00:00:00 GMT-03:00 2020
Data da publicação: Thu Jan 28 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015 NULIDADE.
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES
PARA
PARTICIPAREM
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO-CABIMENTO. As DRJ são órgãos
de deliberação interna da RFB, não havendo previsão legal para a participação dos
interessados nas sessões de julgamento. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA
DRJ. INEXISTÊNCIA. O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento
legal impondo a jurisdição territorial absoluta. SIMPLES NACIONAL TERMO DE
INDEFERIMENTO DÉBITOS Não poderá recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua
débitos com a Fazenda Pública Federal.
Numero da decisão: 1301-004.928

Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

Portanto, rejeito por total impossibilidade jurídica a preliminar arguida.
Outra preliminar apresentada diz respeito a eventual nulidade do auto de infração
por inconstitucionalidade da utilização de extratos bancários na apuração do imposto de renda.
Incialmente, deve-se lembrar que a instância administrativa não tem competência
para apreciar constitucionalidade de normas, sendo esta atribuição reservada ao Poder Judiciário,
neste sentido tem-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A mesma vedação encontra previsão expressa no Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo: [...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal
A utilização de extratos bancários na apuração do Imposto de Renda, encontra-se
devidamente respaldada na legislação vigente, mormente desde a edição da Lei Complementar no
105, de 2001, a qual autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, desde que haja procedimento de
fiscalização em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária
a autorização judicial prévia.
Consectário lógico do aqui exposto é que se a Fiscalização pode consultar as
informações bancárias diretamente nas instituições respectivas, não há porquê não ser lícito
consultar as informações fornecidas diretamente pelo Contribuinte, como é o presente caso.
Portanto, sem razão a RECORRENTE nesta preliminar. Assim, rejeito ambas as
preliminares alegadas.
No Mérito
Quanto ao mérito, o RECORRENTE alega:
Inexistir previsão legal de solidariedade, sendo . inaplicável o art. 124,I, do CTN;
Ao contrário do afirmado pelo RECORRENTE, o Art. 124, I, do CTN, é
plenamente aplicável no caso em tela, posto que o interesse comum na situação fática apontada
pela fiscalização entre o sócio controlador, pessoa física, e as pessoas jurídicas indicadas como
responsáveis solidários, foi o cabalmente demonstrado como se vê no tópico seguinte.
A solidariedade não pode decorrer de mera presunção - necessidade de prova;
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

Procura o RECORRENTE desqualificar as conclusões do relatório de fiscalização
apelando exaustivamente pela alegada ausência de provas, porém, não é o que se depreende dos
autos, conforme se vislumbra no voto do Acórdão recorrido (fl. 1129/1132), transcrito abaixo:
Não se trata de “dramaticidade” ou “exagero” da fiscalização, como alega o
contribuinte. Ao revés, a análise deste processo deixa claro que as conclusões da
autoridade fiscal foram sendo construídas de forma sucessiva, resultante de investigação
fiscal incansável que, de forma ordenada, demonstrou, resumidamente, o seguinte:
- Inúmeros cheques haviam sido emitidos pelo próprio correntista, Sr. Isac, não tendo
sido sua conta corrente movimentada por terceiros através de instrumento de
procuração.
- Para que os cheques emitidos pelo Sr. Isac fossem providos de fundos, depósitos na
conta corrente tiveram que ser efetuados e, sendo o correntista, que exerce a profissão
de motorista, desprovido de condições financeiras para realizar tais depósitos, a origem
dos mesmos carecia de investigação.
- As pessoas jurídicas para quem os cheques haviam sido emitidos foram intimadas,
sendo que, somente a empresa Bilio Estivas e Cereais Ltda., CNPJ 08.789.877/0001-15,
encaminhou resposta no sentido de que as transações mantidas com o Sr. Isac de
Medeiros Sousa e respectivos faturamentos necessitaram do cadastro de uma pessoa
jurídica, no caso, a empresa Inaldo de Medeiros Souza – ME.
- O titular da empresa citada, Sr. Inaldo de Medeiros Souza, após o insucesso da
intimação feita em nome de sua empresa, compareceu à Receita Federal, informando,
entre outras coisas, que o Sr. Isac de Medeiros Souza é seu irmão, mas que o mesmo
nunca foi autorizado a adquirir mercadorias em nome da empresa Inaldo de Medeiros.
Informa, ainda, que no período fiscalizado trabalhava para a empresa Mercadinho Verde
Vale, de propriedade do Sr. Francisco de Assis, localizada no Bairro Ernesto Geisel, em
João Pessoa-PB, e que as mercadorias adquiridas pelo seu irmão em nome de sua
empresa podem ter tido como destino a empresa do seu antigo patrão, Sr. Francisco.
- Ato contínuo o Sr. Isac compareceu à Receita Federal em João Pessoa – PB,
declarando que no ano de 2008 exercia a profissão de motorista para o Sr. Francisco de
Assis, proprietário da firma individual Francisco de Assis Pinto – ME. Diz que sua
função de motorista consistia, dentre outras, em se deslocar para a cidade de Recife para
fazer compras de mercadorias em nome do Sr. Francisco. Informou que o Sr. Francisco
de Assis, alegando risco com o transporte de dinheiro e por não querer utilizar a sua
conta bancária pessoal, pedia para que ele, Isac, realizar pagamentos com os seus
próprios cheques, que seriam cobertos pelo Sr. Francisco, através de depósito de
cheques de seus clientes ou de dinheiro em espécie. Diz que toda a mercadoria
adquirida era transportada no caminhão Mercedes Benz, placa MOD 4638, licenciado
no Estado da Paraíba, de propriedade de Patrícia Angélica Maciel Pinto, esposa do Sr.
Francisco de Assis Pinto, e que era descarregada totalmente no Mercadinho Verde Vale.
Informa que diante da exigência dos fornecedores em se efetuar o cadastro de
comprador, e tendo o Sr. Francisco de Assis Pinto evitado cadastrar a sua própria
empresa alegando ser ela de recente constituição, decidiram cadastrar a empresa Inaldo
de Medeiros Souza ME, de propriedade do seu irmão Inaldo, utilizando toda a
documentação a ela relativa, sem que o proprietário, Sr. Inaldo, tivesse qualquer
conhecimento do fato, assumindo (Isac) toda a responsabilidade proveniente daquele
ato. Disse ainda que por várias vezes foi flagrado pelo Fisco Estadual transportando
mercadorias sem a necessária documentação fiscal, sendo que quem realizava o
pagamento dos tributos para que as mercadorias fossem liberadas era o Sr. Francisco de
Assis Pinto.
- Posteriormente declarou que as mercadorias transportadas de Recife eram destinadas
tanto ao Mercadinho Verde Vale, bem como para a empresa Vilena Distribuidora de
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

Alimentos Ltda, cujo descarregamento se dava também no galpão desta última, onde
hoje funciona a empresa Dag – Distribuidora de Alimentos Galdino Ltda. e que o
caminhão utilizado era sempre o mesmo, Mercedes Benz/L1318, placa MOD 4638.
- Intimado, o Sr. Francisco de Assis declara exercer a profissão de comerciante, dizendo
que as aquisições no Estado de Pernambuco eram realizadas através de vendedores que
se deslocavam até a sua empresa, não tendo ele próprio nunca se deslocado até aquele
Estado com a finalidade de realizar compras. Diz que os pagamentos das aquisições de
mercadorias eram realizados através de boletos bancários ou em espécie, e que nunca
foram realizadas por outra pessoa que nao fosse ele mesmo. Declara que eventualmente
mandava seu motorista, que na época era o Sr. Isac, apenas buscar as mercadorias, não
autorizando a realizar qualquer operação em nome de sua empresa. Diz que, quando o
deslocamento era para o Estado de Pernambuco, o veículo utilizado era sempre o da
empresa ou o de sua esposa Patrícia e que não se recorda de que tenha existido alguma
apreensão pelo fisco estadual de mercadorias por ele adquiridas. Por fim, diz que o Sr.
Isac de Medeiros Sousa tinha sido seu motorista, com ele não mantendo qualquer outro
tipo de relação que não a de emprego.
- Na continuidade da fiscalização e valendo-se de Convênio celebrado, foi encaminhado
ao Sr. Secretário Executivo da Receita do Estado da Paraíba oficio solicitando a
disponibilização de elementos fiscais relacionados à aquisição de mercadorias e seu
transporte.
-Em resposta, as cópias dos Autos de Infração e Termo de Apreensão mostraram que as
operações realizadas no Estado de Pernambuco, e que eram transportadas para o Estado
da Paraíba sem a cobertura da documentação fiscal, tiveram como responsável pelo
transporte o Sr. Isac de Medeiros Sousa e que em todas elas utilizou o veículo caminhão
Mercedes de placa MOD 4638, de propriedade da Sra. Patrícia Angélica Maciel Pinto,
esposa do Sr. Francisco, que afirmou que aquele veículo ficava a serviço da empresa
Francisco de Assis Pinto - ME (Mercadinho Verde Vale).
- As cópias das diversas guias de recolhimento emitidas pela Recebedoria de Rendas de
João Pessoa-PB (fls. 708 / 714) informam que o recebedor das mercadorias tinha sido a
empresa Distribuidora de Alimentos Galdino Ltda., que tem a participação societária do
Sr. Francisco.
Diante do acima exposto, resta evidente que não procede a alegação de que não há
qualquer prova nos autos que justifique a sujeição passiva do contribuinte. Ora, o
curso do procedimento fiscal acima relatado, que considerou inicialmente os fortes
indícios, logrou comprová-los, seja por todos os Termos de Declaração prestados
pelas pessoas físicas que tiveram algum tipo de relacionamento com as operações,
seja pelas provas colhidas junto à Fazenda Estadual e, ainda, como se verá adiante,
pelos demais elementos levantados no acordo trabalhista, que confirmou a relação
de emprego dentre o Sr. Isac e a empresa de propriedade do Sr. Francisco.
Neste sentido, o impugnante procura desqualificar as conclusões da autoridade fiscal,
afirmando unicamente que o Sr. Isac, na época dos fatos (2008), ainda não era seu
empregado, mas sim, do irmão, Sr. Inaldo de Medeiros Souza, a quem deve ser
atribuída a responsabilidade pelos depósitos. Aduz, ainda, que a utilização do caminhão
de placa MOD 4638, de propriedade de Patrícia Angélica Maciel Pinto, dava-se em
decorrência da pactuação de contrato de arrendamento entre a proprietária do veículo e
Isac de Medeiros Sousa e não da existência de relação de emprego com a empresa
Francisco de Assis Pinto ME (Mercadinho Verde Vale).
Em relação à prova do vínculo empregatício da empresa Francisco de Assis Pinto ME
no período considerado, nada mais robusto e fatal que o acordo firmado nos autos da
Reclamação Trabalhista n.° 0079500.76.2013.5.13.0001, que estabeleceu a assinatura
retroativa da Carteira de Trabalho, com o propósito óbvio de formalizar uma situação de
fato irregular a que era submetido Sr. Isac.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

Ademais, consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais às fls.1089 contradiz a
afirmação do impugnante. Outrossim, demonstra que o Sr. Isac, entre o período de
31/07/2007 a 01/11/2011, não possuía qualquer vinculo empregatício. Desta consulta
verifica-se que o vinculo existente com a Empresa Inaldo de Medeiros ME se deu até
31/07/2007.
Quanto à alegação de que o automóvel utilizado para o transporte das mercadorias
estava arrendado ao Sr. Isac, além de não estar comprovado pela defesa, tal fato seria
irrelevante, uma vez que a prova cabal de sua utilização em favor do impugnante surgiu,
além dos depoimentos do Sr. Isac, do Sr. Inaldo e do próprio Sr. Francisco e esposa,
Sra. Patricia, das informações prestadas pela Fazenda Estadual da Paraíba. Observe-se
que foi constatado que várias das mercadorias apreendidas quando eram transportadas
pelo Sr. Isac, utilizando o caminhão Mercedes Benz, placa MOD 4638 tinham como
destino final a empresa Distribuidora de Alimentos Galdino Ltda, da qual o Sr.
Francisco de Assis Pinto é sócio.
Diante de tudo o que foi exposto, reitero ter ficado robustamente comprovado os
autos que o titular de direito da conta é interposta pessoa. A forma como foram
movimentados os recursos financeiros, a ligação indubitável de sujeição
hierárquica entre o Sr. Isac e o Impugnante, a destinação que foi dada a estes
recursos (compra de mercadorias) e os demais elementos obtidos junto ao processo
judicial trabalhista e junto à Fazenda Estadual do Estado da Paraiba, indicam o
autuado como o titular de fato da conta corrente, tendo ficado caracterizado,
ainda, que as empresas as quais possuía ligação se beneficiaram do esquema de
aquisição de mercadorias ao arrepio da legislação.
Assim, concluo que as provas colhidas no procedimento fiscal foram bastantes
para vincularem o autuado e os sujeitos passivos solidários à movimentação
bancária ocorrida na conta corrente do Sr. Isac.
Portanto, constata-se que, ao contrário do alegado, a solidariedade não decorreu
de mera presunção, e sim de vasto e robusto suporte probatório.
Em relação as alegações de determinação da ocorrência do fato gerador de
tributos em presunção; ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária, pois, depósito
bancário não constitui renda; e; a inexistência de apuração do imposto de renda da pessoa física
(itens 5, 6 e 7 da impugnação), considerando que tais alegações em nada diferem das já
apresentadas, aplico o § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor
nestes itens, in verbis:
1.3 - Da Presunção como Instrumento para Determinação do Fato Gerador
- Da Ofensa ao Princípio Constitucional da Legalidade Tributária –
Deposito Bancário Não Constitui Renda
- Da Inexistência de Apuração do Imposto de Renda da Pessoa Fisica
Alega o contribuinte, em síntese, que a apuração da Omissão de Rendimentos
baseada em Depósitos Bancários de origem não identificada foi feita com
fundamento em presunção, o que é vedado constitucionalmente. Defende, ainda,
que meros depósitos identificados em extratos bancários não caracterizam
ingresso de riqueza nova no patrimônio do contribuinte a autorizar a incidência
do imposto de renda. Por fim, na hipótese de estarem corretos todos os fatos
levantados no processo, defende que a fiscalização deveria apurar corretamente o
IR pessoa física tendo em conta todos os rendimentos e abatimentos a que teria
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

direito no exercício fiscalizado, providência que não foi adotada pela
fiscalização.
Como já extensamente visto, a exigência decorre de lançamento de ofício, por ter
a autoridade fiscal constatado omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não justificada.
A matéria é regulada pela Lei 9.430/96, art. 42, com a redação dada pelo art. 4o
da Lei 9.481/97:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações”.
Evidencia-se que foi estabelecida uma presunção legal e, caracterizada a hipótese
do artigo 42 da Lei 9.430/96, considera-se ocorrido o fato gerador do tributo,
dispensada a autoridade fiscal de provar que o depósito bancário não justificado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário), cabendo ao contribuinte o ônus de provar que o fato
presumido não existiu na situação concreta.
No texto a seguir, extraído de “Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas”,
JUSTEC-RJ, 1979, pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com clareza a
questão (grifos acrescentados):
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso”.
No mesmo sentido o magistério de Maria Rita Ferragut in Presunções no Direito
Tributário, São Paulo, Dialética, 2001, págs. 91/92, com grifos acrescentados:
“Discordamos do entendimento de que as presunções ferem a segurança jurídica
porque, como meio de prova indireta que são, portam elevado grau de incerteza,
prejudicando a necessária apuração dos fatos. Entendemos que as presunções
não devam ser aplicadas em casos de dúvida e incerteza, mas somente nas
hipóteses de impossibilidade de comprovação direta do evento descrito no fato,
já que seu principal fim é o de suprir deficiências probatórias.
A certeza e a convicção (...) é inatingível objetivamente, estando, nessa
perspectiva, também ausente na prova direta. Sobre a questão da certeza,
manifestou-se Moacyr Amaral dos Santos, para quem ‘há certeza, relativamente
a um fato quando o espírito se convence de sua existência ou inexistência’.
A previsibilidade (inerente ao princípio da segurança jurídica) quanto aos
efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra comprometida quando a
presunção for corretamente utilizada para a criação de obrigações tributárias.
O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de incidência
tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que não
é como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta – já que isso, no
caso concreto, é impossível ou muito difícil – mas, indiretamente, baseando-se
em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que o
fato efetivamente ocorreu.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

Caso não tenha ocorrido, até para a garantia de observância da segurança
jurídica, é permitido ao contribuinte produzir todas as provas juridicamente
admitidas para os fins de demonstrar a inveracidade fática do fato imputado”.
(...)
Portanto, estabelecida a presunção legal de que especificamente se trata, caberia
ao sujeito passivo afastá-la pela apresentação dos documentos e esclarecimentos
suficientes para elidir a pretensão fiscal. Se assim não procede, qualquer que seja
a razão, dá ensejo à exigência decorrente do fato tributário presumido –
disponibilidade econômica ou jurídica de renda – a partir do fato indiciário –
movimentação financeira não justificada.
Esclareça-se que, quando o dispositivo legal em epígrafe determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de rendimentos, não se
está tributando o depósito bancário – patrimônio, e sim o rendimento
presumivelmente auferido. Este é precisamente o efeito da presunção: de um fato
indiciário chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência.
Para elidir-se de tal presunção, cabe ao sujeito passivo demonstrar que a
movimentação bancária é meramente patrimonial, ou corresponde a rendimentos
isentos ou tributados exclusivamente na fonte. Ausente a prova favorável
configurada está a ocorrência da hipótese de omissão rendimentos prevista no
art. 42 da Lei no 9.430/96.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu as seguintes súmulas a
respeito do assunto:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
No caso dos autos, a fiscalização apurou que os recursos movimentados na conta
corrente de titularidade do Sr. Isac de Medeiros eram, em verdade, pertencentes
ao impugnante, tendo sido todas as operações de compra de mercadorias em
benefício das empresas vinculadas ao mesmo. Sendo assim, conforme prevê a
legislação fiscal em vigor, o lançamento tributário foi realizado na pessoa que
tem relação direta com as situações que deram origem ao fato gerador da
obrigação principal, o Sr. Francisco de Assis Pinto, a quem competia fazer a
prova da origem dos recursos. Alem disso, foi atribuída a responsabilidade
solidária às pessoas jurídicas beneficiárias do esquema, também responsáveis
pela apresentação de provas.
Aplica-se ao caso em questão o teor da Súmula no 32 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.992 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720367/2013-98

Definida a situação que atribuiu a titularidade dos recursos ao Sr. Francisco, que
agiu por interposta pessoa, repise-se que é a própria lei definindo que os
depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de receita
ou de rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual não há
obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão de rendimento ou de se demonstrar acréscimo patrimonial.
Reitere-se, ainda, que a presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos, os quais o
contribuinte teve conhecimento quando compareceu à Receita Federal após
intimação, oportunidade em que negou todos os fatos levantados no processo até
aquele momento. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em
contrário, o que poderia ser produzido também nesta fase processual.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo
ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não
existiu. Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção.
Diante de todo o exposto e considerando que os créditos/depósitos
permaneceram sem identificação da origem, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96, deve ser mantido o lançamento.
Quanto à alegação de que não houve a apuração do imposto de renda que
eventualmente seria devido no período caso fossem verdadeiras as acusações
formuladas, importa observar que os rendimentos omitidos foram submetidos ao
ajuste anual, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda de fls.
7 a 14. Ressalto, ainda, que o contribuinte optou pela entrega da Declaração no
modelo simplificado e este mesmo critério foi utilizado para apuração do
imposto decorrente da omissão de rendimentos apurada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares alegadas e voto
pela total improcedência do RECURSO interposto. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1643
DF CARF MF
Original